Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725587-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E S P A C H O M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA opôs embargos de declaração em face do acórdão n.1755252, pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto pela embargante (ID51333995). Referido recurso foi distribuído em 21/09/2023, às 11h50, e estes são os pedidos: “Demonstrada a existência de omissão incidentes sobre a Decisão embargada e, alternativamente, a existência de erro material, que merecem ser sanados e apreciados por esta Colenda Turma, com fiel observância aos artigos. 1.022, e 489, §1o, IV, do CPC/2015, a Embargante, confiando na costumeira coerência deste douto Juízo, habilita-se a, a REQUERER: (I) O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, mediante pronunciamento substitutivo, (i) defira o pedido do agravo de instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando, de pronto, a sua liberação. (II)A intimação da adversa parte para, querendo, apresentar contrarrazões” (ID51579527 – p.4/5) Cinco minutos depois (21/09/2023, às 11h55), a embargante apresentou nova petição de embargos de declaração, na qual constaram os seguintes pedidos: “Demonstrada a existência de omissão incidentes sobre a Decisão embargada e, alternativamente, a existência de erro material, que merecem ser sanados e apreciados por esta Colenda Turma, com fiel observância aos artigos. 1.022, e 489, §1o, IV, do CPC/2015, a Embargante, confiando na costumeira coerência deste douto Juízo, habilita-se a, a REQUERER: (I) O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, mediante pronunciamento substitutivo, (i) defira o pedido do agravo de instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando, de pronto, a sua liberação. (II)A intimação da adversa parte para, querendo, apresentar contrarrazões” (ID51579535 – p.4/5) E dez minutos depois (21/09/2023, às 12h05), peticionou requerendo, sem declinar as razões, o desentranhamento da primeira peça recursal (de ID51579527). Analisando as peças recursais apresentadas, verifica-se que a segunda petição nada mais é do que cópia da primeira peça apresentada pela embargante. E o direito de recorrer da parte exauriu-se com a interposição do primeiro recurso (instituto da preclusão consumativa), de modo que, diferente do requerido, deve ser desconsiderada a segunda peça recursal de ID51579535. Intime-se a embargante. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora